Tribunal: TJBA
Processo: 0508724-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508724-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS HENRIQUE ALVES PAIVA e outros

Advogado(s)
:
RENE SILVA DA COSTA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EDUCACIONAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR RECONHECIMENTO DO DÉBITO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Luís Henrique Alves Paiva contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por FACS Serviços Educacionais Ltda., que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 31.316,75, acrescido de correção monetária, juros moratórios e ônus sucumbenciais. O apelante sustentou: (i) existência de conexão entre a ação originária e demanda em trâmite no Estado de São Paulo; (ii) ocorrência de prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio legal; e (iii) abusividade da multa moratória prevista no instrumento obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de cobrança e demanda ajuizada perante a Justiça paulista apta a justificar reunião processual ou modificação de competência; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança encontra-se parcialmente prescrita; e (iii) determinar se a multa moratória prevista no instrumento obrigacional apresenta abusividade apta a justificar revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera existência de vínculo contratual comum entre demandas não impõe reunião processual, sendo necessária identidade substancial entre os elementos estruturantes das ações ou efetiva possibilidade de decisões incompatíveis.

4.

A ação originária possui natureza obrigacional fundada em inadimplemento decorrente de instrumento de reconhecimento e parcelamento de débito, enquanto a demanda paulista possui caráter indenizatório relacionado a inscrição restritiva e danos extrapatrimoniais, inexistindo identidade apta a justificar conexão ou prevenção.

5.

A formalização posterior de instrumento de confissão de dívida redefine a relação obrigacional e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, criando novo marco temporal de exigibilidade do crédito.

6.

O recorrente não individualizou tecnicamente as parcelas supostamente prescritas nem demonstrou objetivamente a constituição das obrigações cuja inexigibilidade pretendia ver reconhecida.

7.

A alegação de abusividade da multa moratória permaneceu genérica e desacompanhada de comprovação documental de cláusula contratual excessivamente onerosa ou em desacordo com os limites legais.

8.

A instituição de ensino comprovou o crédito mediante apresentação dos instrumentos negociais e evolução do débito, cumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, enquanto o recorrente não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação.

9.

A ausência de impugnação específica ao instrumento de confissão de dívida reforça a robustez probatória do crédito exigido e impõe ao devedor carga argumentativa qualificada para afastar sua eficácia.

10.

Não houve demonstração de causa apta a afastar a responsabilidade solidária do corréu fiador, cuja vinculação decorre de instrumento regularmente formalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão processual exige identidade substancial entre demandas ou efetiva possibilidade de decisões incompatíveis, não sendo suficiente a existência de relação jurídica subjacente comum.

2.

A confissão de dívida interrompe a prescrição e inaugura novo marco temporal para exigibilidade da obrigação.

3.

A alegação de abusividade contratual exige demonstração concreta do desequilíbrio contratual ou da irregularidade da cláusula impugnada.

4.

O reconhecimento expresso da dívida reforça a força probatória do crédito e exige impugnação técnica específica para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, § 5º, I. CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.226.016/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011, DJe 25.03.2011. STJ, AgRg no REsp nº 1.455.435/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.11.2014, DJe 02.12.2014. STJ, REsp nº 1.112.114/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 08.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

nº 0508724-88.2018.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, LUIS HENRIQUE ALVES PAIVA, e, como Apelada, FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões constantes do voto condutor.